Tribunal: TJPA
Processo: 0147104-43.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7619 - Consórcio
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0147104-43.2016.8.14.0301

APELANTE: RUAN PHILIPE OLIVEIRA MERCES COSTA

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCEDÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE. INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DE MORA. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. TEORIA DA EXPEDIÇÃO. SÚMULA 55 DESTE TRIBUNAL. PERÍCIA CONTÁBIL DESNECESSÁRIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS PRÉ-FIXADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelação Cível n.º 0147104-43.2016.8.14.0301, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso para negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora, que passa a integrar o julgado.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RUAN PHILIPE OLIVEIRA MERCES COSTA
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO,
julgou procedente o pedido deduzido na inicial, declarando consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo descrito na exordial, nas mãos do autor e proprietário fiduciário, tendo como ora apelado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
.

Inconformado,
RUAN PHILIPE OLIVEIRA MERCES COSTA
interpôs o presente recurso de apelação (ID Nº.
1030531), sustentando
, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, aduzindo para tanto a ausência de devolução dos valores pagos; ausência da notificação pessoal válida e prévia da constituição em mora; impossibilidade de cobrança das prestações vincendas; e cobrança excessiva que descaracteriza a mora.

Em sede de contrarrazões (ID Nº
. 1030533), o banco
apelado refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença ora vergastada.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito (ID

4424707).

Coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual,
conheço
do recurso e passo a proferir o voto.

Concedo
a gratuidade requerida pela apelante.

Não havendo questões preliminares a serem apreciadas, analiso o mérito do recurso.

Cinge-se a questão na decisão “a quo” proferida pelo Juízo de 1º grau que julgou procedente a demanda, declarando consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo descrito na exordial, nas mãos do autor e proprietário fiduciário.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que a mora da apelante restou incontroversa, eis que a própria reconhece sua inadimplência, pretendendo apenas se esquivar do pagamento integral do débito, previsto no art. 2º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, e evitar a consolidação da propriedade do bem em nome do autor, com lastro em pretensas irregularidades contratuais e processuais, e na Teoria do Adimplemento Substancial da dívida.

Inicialmente, não há se falar em nulidade da sentença em decorrência da não realização de perícia técnica.

Alega o recorrente ser imprescindível a produção de prova pericial contábil para apurar a existência de cobrança abusiva de juros, inclusive de forma capitalizada, e tarifas e encargos contratuais excessivos.

Com efeito, a prova tem por finalidade a formação do juízo de convicção do Magistrado, quanto à existência e à veracidade dos fatos alegados pelas partes, sendo o Juiz o seu destinatário, consoante o disposto nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

Nesse diapasão, caberá ao Magistrado apreciar a lide segundo o seu livre convencimento motivado, decidindo quais provas deverão ser produzidas e dispensando aquelas que lhe parecerem inúteis ou meramente protelatórias.

A respeito do tema, a jurisprudência desta E. Corte, que segue abaixo colacionada:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. 1- Sentença que julga procedente pedido de condenação no pagamento de cotas condominiais. Irresignação do réu que sustenta que a pretensão do condomínio oculta cobrança de honorários advocatícios. 2Afastamento da preliminar de falta de documentação indispensável à propositura da demanda. Preliminar não apreciada que deveria ser objeto de manejo de embargos de declaração, o que não foi feito, de forma que tal arguição encontra-se eivada de preclusão. 3- Afastamento da preliminar de cerceamento de defesa. Juiz que é destinatário das provas, a quem assiste a faculdade de deferir somente aquelas que entender necessárias para a constituição do seu livre convencimento. Inteligência do artigo 370 do CPC. 4- Afastamento da preliminar de sentença ultra petita. Ausência de ofensa ao princípio da congruência. Decisão recorrida foi proferida dentro do limite da prestação jurisdicional deduzida no processo. 5Manutenção da sentença. Dever do condômino de contribuir para as despesas do condomínio estabelecida no art. 1.336, I do Código Civil. Contratação, pelo condomínio, de serviços dvocatícios que foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária. Deliberação que é obrigatória a todos os condôminos. Revogação de procuração por parte do condômino que não se traduz em alteração de decisão da maioria. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.” ( AP 0010708-69.2017.8.19.0209, Rel. Des. Mônica de Faria Sardas, 20ª CC, Julgamento: 29/04/2020) grifos nossos

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação pelo procedimento comum, com pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos material e moral. Autor que adquiriu aparelhos de arcondicionado tipo Split da ré, e contratou a prestação de seus serviços de instalação, que alega não terem sido concluídos. Sentença de procedência, condenada a ré à devolução do preço pago, com autorização para a retirada dos equipamentos; e, ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral. Irresignação de ambas as partes. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, visto ser o juiz o destinatário das provas, cabendo-lhe, em regra, decidir quais as diligências necessárias à instrução do feito e à formação de seu livre convencimento. Prova dos autos que se mostra suficiente a caracterizar o vício do serviço, situação submetida aos artigos 18 a 27 do CODECON. Projeto de climatização do imóvel do autor. Erro na medição de peças, denominadas grelhas, na fase final, não tendo a ré logrado êxito em sanar o vício, no prazo legal. Escorreita a sentença ao condená-la à restituição do preço pago, com a consequente devolução dos equipamentos, retornando as partes à situação fática anterior. Artigo 20, inciso II, do diploma legal consumerista. Dano moral configurado na espécie, considerada a incontestável mácula à qualidade de vida do autor. Valor da indenização que se mostra razoável e proporcional, e não destoa do montante usualmente praticado nesta Corte Estadual. RECURSOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.” ( AP 0032378-03.2016.8.19.0209, Rel. Des. Patrícia Ribeiro Serra Vieira, 10ª CC, Julgamento: 05/02/2020) grifos nossos

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO RETIDO. DESPROVIMENTO. REINTEGRAÇÃO NA POSSE. DESTINATÁRIO DA PROVA É O JUIZ. A ELE - E SÓ A ELE - COMPETE, POR CONSEGUINTE, AUTORIZAR DILIGÊNCIAS, TÉCNICAS OU NÃO, QUE POSSAM VIR A INFLUENCIAR O JULGAMENTO DA DEMANDA. SE O JULGADOR SINGULAR ENTENDEU SUFICIENTES AS PROVAS PRODUZIDAS PARA FORMAR O SEU CONVENCIMENTO, INCENSURÁVEL SE MOSTROU A DECISÃO QUE DECLAROU ENCERRADA A INSTRUÇÃO, RETIRANDO O FEITO DE PAUTA, REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVAS FIRMES E COERENTES DA POSSE PROLONGADA DOS AUTORES SOBRE O BEM IMÓVEL OBJETO DA LIDE. CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRANDO A EFETIVA OCORRÊNCIA DE ESBULHO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE SE FAZ NECESSÁRIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL NÃO VINDO AOS AUTOS NENHUMA PROVA, SEQUER A DESCRIÇÃO DAS BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MINIMO. ALÉM DISSO AO POSSUIDOR DE MÁ-FÉ DESCABE O DIREITO DE RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.255 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA QUE NESSE SENTIDO APONTOU, INCENSURÁVEL, DESPROVIMENTO AO RECURSO QUE PERSEGUIA A REVERSÃO DO JULGADO. UNÂNIME.” ( AP 0010230-47.2006.8.19.0209, Rel. Des. Marília de Castro Neves Vieira, 20ª CC, Julgamento: 25/01/2017) grifos nossos

Outrossim, também não se pode olvidar que,
em se tratando de contrato de consórcio com cláusula de alienação fiduciária, as cláusulas são pré-fixadas
, bastando analisar os valores aplicados e se estes estão de acordo com o previsto para os contratos desta natureza, razão pela qual, por qualquer ângulo que se observe, afigura-se despicienda a produção de prova pericial contábil.

Seguindo a mesma orientação, os julgados abaixo colacionados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A DESNECESSIDADE DA PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS E DEMAIS ENCARGOS. NATUREZA DE REVISÃO DE CLÁUSULAS QUE, FORMULADA EM PETIÇÃO INICIAL OU EM CONTESTAÇÃO, DEVE VIR ACOMPANHADA DE PLANILHA DISCRIMINADA, DEMONSTRANDO COMO SE APUROU O APONTADO EXCESSO. PROVA MÍNIMA. EXEGESE DO ART. 330, § 2º, DO CPC/2015. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” ( AP 0000699-80.2019.8.19.0014, Rel. Des. Cesar Felipe Cury, 11ª CC, Julgamento: 12/08/2021)

CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL FORMULADOS NA CONTESTAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Alegação de cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial contábil. Não configuração. Prova pericial desnecessária para a solução da lide. Conjunto probatório suficiente para embasar o direito alegado pela instituição financeira autora. Possibilidade de as instituições financeiras estipularem juros superiores a 12% (doze por cento), de acordo com a súmula nº 596 e com a súmula vinculante nº 7, ambas do STF. Capitalização de juros expressamente prevista no contrato, o que legitima a sua prática, a luz da orientação jurisprudencial do STJ. Incidência das súmulas 382 e 539 do STJ e aplicação da tese firmada no Tema nº 953-STJ. Ausência de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais que, diante da inadimplência, acarreta a licitude da cobrança dos encargos de mora. Recurso conhecido e não provido.” ( AP 0047535-05.2020.8.19.0038, Rel. Des. Maria Augusta Vaz Monteiro de Figueiredo, 4ª CC, Julgamento: 27/01/2022)

É de se destacar, ainda, não prever o Decreto-Lei nº 911/69, norma que rege a matéria sub exame, a obrigatoriedade da realização de audiência de conciliação, com o fito de renegociação da dívida.

Neste diapasão, a jurisprudência desta E. Corte, que segue abaixo ementada:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N.º 911/69. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO, ANTE A NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA FINS DE PROPOSTA DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL NO DECRETO LEI QUE REGULAMENTA A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (AP 0013039-95.2015.8.19.0208, Rel. Des. JDS João Batista Damasceno, 27ª CC, Julgamento: 17/05/2017)

“ACÓRDÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FIANCIAMENTO DE VEÍCULO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. Sentença de procedência para consolidar em mãos da parte autora a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente e descrito na inicial. Recurso exclusivo da parte ré. DL 911/1969 que rege a matéria não prevê a obrigatoriedade de audiência de conciliação, com o fito de renegociar a dívida. Hipótese de cognição restrita, cujo objetivo é possibilitar ao credor fiduciário a recuperação do bem dado em garantia em razão do inadimplemento do devedor. Parte autora comprovou a mora da parte ré, sendo que esta reconhece que está inadimplente, não promoveu a purga da mora, tampouco efetuou depósito caução. Pretensão da parte ré de renegociar a dívida não conta como previsão legal. Adimplemento substancial que não pode ser considerado fundamento para a manutenção do contrato. A melhor jurisprudência consolidou-se no sentido de que, até o integral cumprimento da obrigação contratual, permanece o credor fiduciário com a possibilidade de exigir a apreensão da coisa dada em garantia. Precedentes. Sentença mantida. Sem honorários de sucumbência recursal, eis que a parte ré não apresentou contrarrazões. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(AP 0000382- 42.2015.8.19.0202, Rel. Des. Sônia de Fátima Dias, 23ª CC, Julgamento: 04/10/2017)

De seu turno, no mérito, constata-se estarem presentes os requisitos para a busca e apreensão do bem.

Dispõe o artigo 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, que
“o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

Outrossim,
com relação à comprovação da mora, verifica-se não ser necessária a efetivação notificação prévia por Cartório de Registro de Título e Documento, tampouco que o recebimento seja pessoal,
consoante preconiza o art. 2º, § 2º do DL 911/69, in verbis:

“Art. 2º, §2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

Nesse sentido, os julgados desta E. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direito do Consumidor. Ação de Busca e Apreensão. Contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária. Decisão que determina que o autor comprove a notificação do devedor, ante o status ‘endereço insufiente’ constante do AR. Agravante que requer a reforma do decisum, ao argumento de que teria comprovado a constituição em mora do devedor, com o simples envio da notificação para o endereço atualizado do contratante. Recurso que merece prosperar. A concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento do contrato com garantia de alienação fiduciária está condicionada privativamente à mora do devedor, que deverá ser comprovada por simples carta registrada para o endereço entabulado no contrato, prescindindo-se de notificação via Cartório de Títulos e Documentos ou protesto do título, não sendo inclusive exigido que assinatura no documento seja a do próprio destinatário. Documentos que comprovam que a notificação foi remetida para o endereço do devedor. Aplicação da Teoria da Expedição. Súmula 55 desta Corte: "Na ação de busca e apreensão, fundada em alienação fiduciária, basta a carta dirigida ao devedor com aviso de recebimento entregue no endereço constante do contrato, para comprovar a mora, e justificar a concessão de liminar." Considera-se efetivada a notificação com a informação de "endereço insuficiente". Precedentes. Decisão que merece reforma para declarar que a mora se encontra comprovada pelos documentos de fls. 29/30 dos autos principais e deferir a liminar pleiteada, cabendo ao juízo a quo adotar as competentes providências para a execução da busca e apreensão do bem.” ( AI 0094748-87.2021.8.19.0000, Rel. Des. Juarez Fernandes Folhes, 13ª CC, Julgamento: 17/02/2022)

“Agravo de instrumento. Ação de Busca e Apreensão. Alienação Fiduciária. Decisão agravada que determinou que o autor complementasse a inicial, demonstrando a efetiva constituição do devedor em mora. Diligência realizada, retornada com a informação de ¿Não Procurado¿. A comprovação da mora se dá por meio da notificação extrajudicial do devedor, realizada por intermédio de carta registrada enviada com aviso de recebimento, endereçada no domicílio do devedor, dispensando-se a notificação pessoal. Nos logradouros onde os agentes postais não comparecem, as missivas são entregues no posto do correio, cabendo aos moradores, voluntariamente, buscarem as suas correspondências. Nova redação dada ao § 2º do art. 2 do Decreto-Lei n.º 911/69. Validade da notificação. 1) A mencionada lei foi publicada no dia 14/11/2014, tendo aplicação imediata, de forma a modernizar os procedimentos estampados no Decreto-Lei n.º 911/69, dando-se efetividade à retomada do bem, em caso de inadimplemento. Logo, o simples envio da notificação ao endereço fornecido no contrato já se mostra, a partir da citada data, suficiente para caracterizar a mora do devedor de bem móvel dado em garantia fiduciária. Acolhe-se a teoria da expedição. 2) Nota-se que, pela recente alteração, a mora ocorre de forma automática, do simples vencimento do prazo para pagamento, prescindindo-se de notificação via Cartório de Títulos e Documentos ou protesto do título, bastando a carta registrada com aviso de recebimento, não sendo inclusive exigido que assinatura no documento seja a do próprio destinatário. 3) A nova redação dada ao § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, pela Lei n.º 13.043/2014, contrariamente à norma anterior, passou a prever que o simples envio da notificação ao endereço do devedor, lançado no contrato, já se mostra suficiente para a comprovação da mora, uma vez que, expressamente, deixou de exigir que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 4) Logo, é válida a notificação extrajudicial, para fins de comprovação da constituição em mora o devedor, acerca de obrigações contratuais regidas pelo Decreto-Lei 911/69, desde que seja remetida para o mesmo endereço constante no contrato firmado entre o devedor e a instituição bancária credora. RECURSO CONHECIDO E DADO PROVIMENTO.” ( AI 0068810-90.2021.8.19.0000, Rel. Des. Murilo André Kieling Cardona Pereira, 23ª CC, Julgamento: 26/10/2021)

Nesse mesmo sentido, o verbete sumular nº 55 deste Tribunal:

“Na ação de busca e apreensão, fundada em alienação fiduciária, basta a carta dirigida ao devedor com aviso de recebimento entregue no endereço constante do contrato, para comprovar a mora, e justificar a concessão de liminar”.

Nessa toada, mister ressaltar ter sido adotada a teoria da expedição, entendendo-se que a comprovação da mora, exigida pelo texto legal, prescinde de notificação pessoal do devedor.

Desse modo, percebe-se ser válida a notificação acostada no ID 1030516 e ID 1030516
, tendo sido a correspondência enviada para o endereço indicado no contrato juntado no ID 1030516.

Com relação à alegação de não ter o recorrido apresentado proposta de quitação mora, ou de pretensão de purgar a mora apenas das prestações em atraso, é
de esclarecer prever o art. 3º, §§ 1º e 2º, do DL nº 911/69 que o inadimplemento ocasiona o vencimento antecipado da dívida
, sendo necessária a quitação de todo o débito, incluindo as prestações vincendas, para a purga da mora,
in verbis:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§2º No prazo do § 1 , o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

Saliente-se, ainda, já ter o Superior Tribunal de Justiça firmado a tese, em sede de recurso repetitivo, no sentido de ser necessário o pagamento da integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem objeto de alienação fiduciária, conforme ementa abaixo transcrita:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 27/05/2014)

No mesmo sentido, os recentes julgados da E. Corte Superior e deste Tribunal de Justiça abaixo colacionados:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. PURGAÇÃO DA MORA. NÃO CABIMENTO. DÉBITO. INTEGRALIDADE. PAGAMENTO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 10.931/2004. PAGAMENTO INTEGRAL. NÃO IDENTIFICAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência da Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.418.593/MS, DJe 27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade da dívida, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas. 3. Na hipótese, rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1805548/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 22/11/2021)

“Agravo de Instrumento. Ação de busca e apreensão. Veículo. Alienação fiduciária. Inadimplemento. Notificação extrajudicial comprovada. Deferimento da medida liminar. Apreensão do veículo. Réu que deposita em juízo apenas o valor das prestações vencidas. Decisão que, diante do
depósito parcial, impede a credora de praticar qualquer ato de alienação do bem apreendido, até ulterior decisão, sob pena de multa cominatória de R$ 20.000,00. Inconformismo que prospera. Purga da mora que deve ocorrer nos cinco dias subsequentes à execução da medida liminar, e pela integralidade da dívida pendente, assim entendida como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. Orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça ( REsp nº 1.418.593/MS). Pagamento parcial que não autoriza a restituição do bem ao devedor fiduciário, mormente quando o inadimplemento ocasiona a extinção do contrato e o vencimento antecipado do débito. Recurso provido para revogar a decisão combatida.” ( AI 0077555-93.2020.8.19.0000, Rel. Des. Eduardo Gusmão Alves de Brito Neto, 16ª CC, Julgamento: 15/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. Decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão e autorizou a purga da mora mediante depósito das parcelas em aberto. No contrato de alienação fiduciária, a mora do devedor implica o vencimento antecipado da dívida. O artigo 3º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69 determina de forma expressa a liberação do devedor fiduciante exclusivamente com o pagamento integral da dívida, por isso inviável admitir a purga da mora com a quitação apenas das parcelas em aberto. Depósitos realizados pelo devedor após a interposição deste recurso que não alcançaram a integralidade da dívida atualizada, pelo que não se pode cogitar de purga da mora. RECURSO PROVIDO.”
( AI 0014322-88.2021.8.19.0000, Rel. Des. Cláudio Luiz Braga Dell'Orto, 18ª CC, Julgamento: 12/05/2021)

Dessa forma, considerando que a ré não demonstrou o pagamento da integralidade da dívida no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da medida liminar, resta consolidada a propriedade do bem móvel objeto da alienação fiduciária em prol da instituição financeira.

Por sua vez, em que pese outrora controvertido, tem-se que o E. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.622.555/MG, sob o regime dos recursos repetitivos, assentou o entendimento de que é inaplicável a Teoria do Adimplemento Substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei nº 911/1969, consoante se vê dos arestos da Corte Superior, abaixo ementados:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1. ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS VENCIDOS, VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS ( REsp n. 1.418.593/MS). 3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A incidência subsidiária do Código Civil, notadamente as normas gerais, em relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam móveis infugíveis, regulada por leis especiais, é excepcional, somente se afigurando possível no caso em que o regramento específico apresentar lacunas e a solução ofertada pela "lei Fls. 6 geral" não se contrapuser às especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art. 1.368-A, introduzido pela Lei n. 10931/2004). 1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente. 2. Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso desimportando sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão considerável, quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao pagamento da integralidade da dívida pendente. Compreensão diversa desborda, a um só tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à questão em análise (Decreto-Lei n. 911/1969), e, por via transversa, da própria orientação firmada pela Segunda Seção, por ocasião do julgamento do citado Resp n. 1.418.593/MS, representativo da controvérsia, segundo a qual a restituição do bem ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca e apreensão, da integralidade da dívida pendente, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial. 3. Impor-se ao credor a preterição da ação de busca e apreensão (prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele conferida) por outra via judicial, evidentemente menos eficaz, denota absoluto descompasso com o sistema processual. Inadequado, pois, extinguir ou obstar a medida de busca e apreensão corretamente ajuizada, para que o credor, sem poder se valer de garantia fiduciária dada (a qual, diante do inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a condição de proprietário do bem), intente ação executiva ou de cobrança, Fls. 7 para só então adentrar no patrimônio do devedor, por meio de constrição judicial que poderá, quem sabe (respeitada o ordem legal), recair sobre esse mesmo bem (naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se desfeito). 4. A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse fim é a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário, quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente (e agora, por ele, reputadas ínfimas). A consolidação da propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever contratual, e não como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada. 4.1 É questionável, se não inadequado, supor que a boafé contratual estaria ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas parcelas por ele reputadas ínfimas, mas certamente de expressão considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente a sua obrigação, e, instado extra e judicialmente para honrar o seu dever contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência dos gravosos consectários legais advindos da propriedade fiduciária. A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada. 4.2. A propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir segurança jurídica às concessões de Fls. 8 crédito, essencial ao desenvolvimento da economia nacional, resta comprometida pela aplicação deturpada da teoria do adimplemento substancial. 5. Recurso Especial provido.” ( REsp 1622555/MG, Rel. p/acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, DJe 16/03/2017)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DEVEDORA FIDUCIANTE QUE PAGOU 91,66% DO CONTRATO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL CONFIGURADO. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. No caso em exame, o entendimento adotado pela Corte de origem encontra-se em desacordo com a mais recente posição desta Corte Superior, que, em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/03/2017), no âmbito da Segunda Seção, concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei 911/1969. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” ( AgInt no REsp 1711391/PR, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, DJe 02/05/2018)

Nesse sentido, colhe-se do aludido voto vencedor proferido no REsp 1.622.555/MG,
in verbis
:

“Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, preconizou, expressamente, que a restituição do bem livre de ônus ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento da “integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial”.

Nos termos da lei, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente.

Por oportuno, é de se destacar que, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.418.593/MS, sob o rito dos repetitivos, em que se discutia a possibilidade de o devedor purgar a mora, diante da entrada em vigor da Lei n. 10.931/2004, que modificou a redação do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei, a Segunda Seção do STJ bem especificou o que consistiria a expressão “dívida pendente”, cujo pagamento integral viabiliza a restituição do bem ao devedor, livre de ônus.

Perfilhou-se o entendimento de que a restituição do bem ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento, no prazo de 5 (cinco) dias contados da execução da liminar de busca e apreensão, da integralidade da dívida pendente, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial.

Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento se revela incontroverso — seja de pouca monta ou se de expressão considerável —, quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao pagamento da integralidade da dívida pendente.”

Dessa forma, considerando que a apelante não purgou integralmente a mora, bem como ter o banco agravado logrado comprovar a mora, via Notificação Extrajudicial encaminhada à devedora, não há qualquer óbice à manutenção da medida de busca e apreensão do veículo em tela.

Irretocável, portanto, a sentença vergastada, merecendo o decisum ser mantido, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau que julgou procedente a demanda de busca e apreensão, consolidando a posse e propriedade do bem dado em garantia.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 29/02/2024